Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação, afastando, assim, a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula no 345. Tema 973.
2. Assim, necessária a fixação de honorários em favor da parte credora, ainda que em desfavor da Fazenda Pública.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.